Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0741803-49.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ASSUNCAO NUNES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Dê-se vista ao apelado/embargado dos embargos de declaração de ID 67576476. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator